Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705295-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão de ID 112839004, proferida em ação anulatória ajuizada por FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, que deferiu medida cautelar para impedir a suspensão do fornecimento de energia, mediante caução. Afirma, em suma, que o procedimento de apuração e caracterização de irregularidade, bem como de recuperação de receita, observou a Resolução Normativa n. 414/2010; que a fatura de recuperação de consumo teve vencimento em 23/12/2021, mostrando-se legítimo o corte; que foi assegurado o contraditório no procedimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória. Custas recolhidas (ID 32884421). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para compreensão da controvérsia, é importante consignar que a decisão agravada não deferiu a tutela de urgência, nos moldes pleiteados na petição inicial e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, mas sim tutela de natureza cautelar (artigo 301 do Código de Processo Civil), destinada assegurar a preservação de posterior provimento. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016) (grifamos). Dessa forma, a tutela de urgência de natureza cautelar, funda-se na mera plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. O registro é necessário para que se observe que a decisão agravada não analisou a regularidade do procedimento de caracterização de irregularidade e de recuperação de receita, pontuando, inclusive, que não “se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos” articulados na petição inicial. A medida cautelar foi deferida com a única finalidade de manter a viabilidade da atividade econômica desenvolvida e, desde que se prestasse caução no valor discutido. Ou seja, ao contrário do que alega o agravante, não se está a “legitimar a prestação de um serviço público sem a devida contraprestação”, tampouco a causar “enriquecimento ilícito” da parte contrária” (ID 3288420 – p. 9). O depósito em juízo do valor correspondente ao débito discutido assegura que, após a adequada instrução probatória e se verificada a regularidade do procedimento instaurado pela agravante, ocorra a quitação do débito perseguido. Por outro lado, eventual autorização para suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, por paralisar a atividade empresarial desenvolvida, tem manifesta aptidão para causar prejuízos e inviabilizar, inclusive, o pagamento de faturas futuras, representando potencial risco de dano inverso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora